Tribunal: TJMT
Processo: 1015704-18.2021.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015704-18.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RITA DE CASSIA CARVALHO - CPF: 092.376.761-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS BATISTA DUARTE - CPF: 451.754.541-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL
–
APELAÇÃO
CRIMINAL

–

CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART.
157, §2.o, INCISO II
,
E §2.o-A, INCISO I, DO

CÓDIGO PENAL

–

RECURSO DA DEFESA
– PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE FAVORECIMENTO REAL – IMPOSSIBILIDADE –
TIPO PENAL DO ART. 349 DO CP QUE DETÉM NATUREZA SUBSIDIÁRIA E RESIDUAL – CONSTATADA EFETIVA COAUTORIA
DA RECORRENTE NA SUBTRAÇÃO PATRIMONIAL – APREENSÃO DA
RES FURTIVA
NO IMÓVEL EM QUE
A ACUSADA
SE ENCONTRAVA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
–
APELO DESPROVIDO
.

O delito de favorecimento real consiste em prestar a criminoso, fora dos casos de coautoria (art. 29, CP) ou de receptação (art. 180, CP), auxílio destinado a tornar seguro o proveito do crime. Portanto, se o agente, já ciente e previamente ajustado com os executores, contribu
i
para a empreitada ilícita antes, durante e após a sua consumação, deve responder como efetivo autor, afastando-se a incidência subsidiária da norma residual do art. 349 do Código Penal.

No caso concreto, a prisão da recorrente no imóvel em que a res furtiva e outros itens utilizados para subtração patrimonial se encontravam, pouco tempo depois da consumação do fato, levam à conclusão de que concorreu para a obtenção de lucro fácil,
descabendo o acolhimento do pleito de desclassificação
da conduta
para o delito previsto no art. 349
,
caput
,
do Código Penal.

Apelo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: RITA DE CÁSSIA CARVALHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de

recurso de apelação criminal interposto
por

RITA DE CASSIA CARVALHO

em face d
a r. sentença

proferida pelo d. Juízo da
4
.a

Vara

Criminal
da Comarca
de
Várzea Grande/
MT
na
ação penal n.
o
1015704-18.2021.8.11.0002
,
na qual
foi

condenad
a

à pena de

06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
68 (sessenta e oito) dias-multa
,
calculado
s
unitariamente no mínimo legal,
pela prática do crime previsto no

art. 157,
§2.o, inciso II
,
e §2.o-A, inciso I
,
do

Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID
222919756
,

a
recorrente almeja
a
desclassificação da conduta para o delito de favorecimento real
,

ao argumento de que
carecem os autos de provas suficientes da sua participação na subtração, restando evidenciada apenas a prestação de auxílio aos executores do delito, mediante a guarda dos objetos surrupiados da vítima
.

Em contrarrazões
vistas

no ID
222919759
,
o Ministério Público rechaça a pretens
ão
defensiva e requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer
encartado
no ID

223838658
,
opina
pelo
desprovimento

do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V
O

T

O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado
pela
i.
defesa
.

Verte dos autos que a recorrente
RITA DE CÁSSIA CARVALHO
foi
denunciada

(ID 222919684)
e
condenada

(ID 222919736)
pela prática do
crime de roubo duplamente circunstanciado
, pois, na data de
12 de maio de 2021
, por volta das 10h30, em frente
à
UPA do bairro Água Vermelha, na Comarca de Várzea Grande – MT, em unidade de desígnio
s
com duas pessoas não identificadas
,
mediante o uso de arma de fogo e de arma de pressão,
subtraiu
para si 01 (uma) caminhonete GM S-10, cor preta, placa QCB5A52; 01 (uma) carteira; 01 (uma) mochila com documentos

e 01 (um) Iphone-X
,
pertencentes à vítima
Marcos Batista
.

Nos termos narrados na exordial acusatória, dois
indivíduos
se aproximaram da vítima e anunciaram o crime,
mediante o
uso de armas de fogo.
Nesse momento,
um deles direcionou o
instrumento bélico
para a cabeça do ofendido, enquanto o outro
adotou condutas para subtrair a
chave
da caminhonete
,
também empregando
arma
, posteriormente identificada como sendo de pressão
.

Ato contínuo, os infratores
empreenderam fuga na posse d
o veículo
do ofendido
, tomando rumo ignorado.

A ação ilícita foi captada pelo sistema de segurança de uma distribuidora de bebidas situada próxima ao local e, por meio das imagens obtidas
, constatou-se que os infratores receberam o apoio de uma terceira pessoa, que se encontrava no interior do veículo
VW
Gol, de cor branca.
Somado a isso, a vítima conseguiu localizar o veículo subtraído, por meio do sistema ON-STAR
,
da rede Chevrolet, e repassou a informação aos policiais militares.

Nesse contexto, a equipe policial se deslocou até a residência apontada pelo sistema de rastreamento, onde a recorrente
RITA DE CÁSSIA
CARVALHO

tentou obstruir a entrada dos agentes públicos e danificou o seu aparelho celular. Na mesma oportunidade, a guarnição vislumbrou a fuga de um indivíduo pelos fundos do imóvel, levando consigo uma mochila, não sendo este localizado.

Durante a revista domiciliar, a polícia localizou
a mochila e a caminhonete pertencentes à vítima, assim com
o apreendeu
o veículo
VW

Gol, de cor branca, utilizado no apoio aos infratores,
circunstâncias as quais deram
ensejo à condução da recorrente à Delegacia de Polícia
para as providências necessárias
.

Contextualizado o fato, passo à análise
da pretens
ão
recursa
l
.

Da pretensa desclassificação da conduta para o delito de favorecimento real:

A defesa almeja a desclassificação
do delito de roubo circunstanciado
para o
delito
de favorecimento real, ao argumento de que carecem provas quanto à sua participação no delito
patrim
o
nial
, restando apenas evidenciada a prestação de auxílio aos executores do delito, mediante guarda dos objetos subtraídos da vítima.

O pedido
não merece
prosperar.

Como é cediço, o
delito de favorecimento real
consiste em prestar a criminoso,
fora dos casos de coautoria
(art. 29, CP) ou de receptação (art. 180, CP), auxílio destinado a tornar seguro o proveito do crime. Portanto,
se os agentes, já cientes e
previamente ajustados com os executores, contribuem para a empreitada ilícita antes, durante e após a sua consumação, devem responder como efetivos autores, afastando-se a incidência subsidiária da norma residual do art. 349 do Código Penal.

Além do mais, no que se refere à prática de crime em
concurso de pessoas,
sedimentou-se o entendimento de que a colaboração recíproca pode ocorrer tanto na forma de
coautoria
quanto de participação, sendo que, para fins de punição, o Código Penal brasileiro adota a
teoria monista ou unitária
, o que significa dizer que, havendo concurso de agentes com
unidade de desígnios e pluralidade de condutas causalmente relevantes para a prática de determinado crime
,tanto os autores quanto os partícipes incidirão nas penas por este cominadas, de modo queé irrelevante
, para a eventual responsabilização criminal, qual dos infratores executou os verbos nucleares do tipo, pois,
se os demais agentes conheciam a intenção delitiva do executor e agiram para auxiliar
no

sucesso da empreitada,todos eles se sujeitarão à mesma incursão típica e à mesma classificação jurídica da conduta.

Nesse sentido é jurisprudência do STJ:

“1.
Na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas.Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. (...). 3. Agravo regimental não provido
”
.
(
AgRg
no
AREsp
465.499/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 07/05/2015) – Destaquei.

No caso concreto, a
mat
er
ialidade do crime
de roubo

ressai
c
omprovada por meio do
auto de prisão em flagrante (ID
222919198
)
,
do boletim de ocorrência (ID 222919651), do auto de apreensão (ID 222919656; ID 222919662), do termo de entrega (ID 222919658),
do relatório policial (ID 222919675) e depoimentos colhidos na persecução penal.

No que se refere à
autoria delitiva
,
a despeito dos argumentos
defensivos em sentido contrário, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento da ré
RITA DE CÁSSIA CARVALHO
no delito
de roubo circunstanciado
, impondo-se assim ratificar o édito condenatório.

Sob o crivo do contraditório
, a vítima
Marcos Batista
afirmou
em juízo
que dois indivíduos
desceram de um veículo,
modelo

Gol G3
, de cor prata, com a parte traseira branca, anunciaram o crime
,
com o uso de arma
s
de fogo
e de pressão
, subtraíram a chave da sua caminhonete e empreenderam fuga na posse desta, que
foi seguida pelo veículo de apoio
, modelo Gol

G3
, conduzido por um terceiro, o responsável por prestar apoio à conduta ilícita,
cujo gênero não conseguiu identificar.

Prosseguiu dizendo que o crime aconteceu no
período matutino
, por volta das 07h
e logo conseguiu uma carona de retorno para a
sua
residência, onde acionou o sistema de rastreamento da caminhonete. Destacou que
“não demorou muito”
(sic)
para obter
retorno da empresa ON-STAR acerca da localização do automóvel, repassando
-
a à polícia, que
empreendeu diligência
no ponto indicado
,
onde
ocorreu a
detenção de

pessoa
e a
apreensão d
a
res
furtiva
,
d
o veículo de apoio, modelo Gol G3, e
de
um
a
arma de pressão
, reconhecida como aquela utilizada no fato
(Documentos, Mídia – Pje 2.o Grau)
.

Na mesma toada, os policiais militares
Fabiano Lopes Pena da Silva
e

César Luís de Campos Curado
asseveraram
em juízo

que
,
ainda na data da consumação do fato
, obtiveram informações acerca do local no qual a caminhonete subtraída se encontrava,
logrando êxito em apreendê-la
,
juntamente com
a mochila pertencente à vítima,
o veículo
utilizado
de apoio
à ação ilícita
[
marca
Gol, G3]
e
uma arma de fogo
de pressão.

Acerca das diligências empreendidas,
as testemunhas
mencionaram
que a recorrente
RITA
, ao perceber a chegada da polícia, ingressou para o interior da residência e
somente abriu o portão do imóvel para receber a guarnição após viabilizar a evasão do indivíduo
ali
presente
, que não foi supervenientemente localizado, pois, a teor das informações obtidas, ele contou como apoio de uma motocicleta, cor vermelha
, para deixar o local.

Descrevendo as condições vistas na residência,
os agentes públicos
salientaram que havia um equipamento para cortar o sinal de rastreador de
veículo
e,
em entrevista preliminar, a acusada

RITA
afirmou que receberia um valor
para guardar o material na residência, nada obstante inexistissem ali
evidências
de ser a sua morada, mas
tão somente um

ponto de apoio
utilizado pelos infratores
(Documentos, Mídia – Pje 2.o Grau
).

No cenário posto, denota-se que tanto a vítima quanto os policiais militares foram unívocos em dizer que a
recorrente foi presa ainda na data da consumação do delito
,
no
mesmo
imóvel em que o veículo subtraído, os pertences da vítima e uma
das
arma
s
empregada na conduta ressaíram apreendidas
, circunstâncias as quais ensejam a
presunção de autoria e
a inversão do ônus probatório, competindo
à Defesa comprovar a justificativa exposta para a posse do objeto ilícito, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal
.

Ilustrativamente
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO ANTE A ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA
– IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS – PALAVRA DAS VÍTIMAS – RECONHECIMENTO CORROBORADO EM JUÍZO –
APREENSÃO DE PARTE DA RES FURTIVA COM O ACUSADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
(...) – RECURSO DESPROVIDO.

(...) A apreensão do objeto roubado em poder do agente autoriza uma presunção de autoria e, por consequência, uma inversão do ônus da prova, o que torna imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa para a posse do bem objeto da subtração, o que não ocorreu na hipótese
. (...) Recurso desprovido”.
(N.U 0002960-73.2007.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/11/2019, publicado no DJE 06/11/2019) – Destaquei.

No caso concreto,
a defesa
não
se desincumbiu do ônus que lhe competia, pois
conquanto a vítima
RITA
tenha negado extrajudicialmente
e
em juízo a participação
na subtração patrimonial
, bem como
sustentado que anuiu apenas com a guarda
da
res
no âmbito da sua residência, é certo que tal versão se mostrou
isolada

e
inverossímil.

Isso porque, a recorrente
RITA

não individualizou

a contento o mencionado cliente responsável por auxiliá-la no aluguel da residência
, limitando-se a dizer que ele se chamava
Carlos
,
tampouco trouxe à baila qualquer contrato de aluguel
para dar credibilidade à narrativa realizada.
Ademais, ao
responde
r
às indagações feitas pelas partes,
não soube indicar o nome do proprietário do imóvel
,
sequer
indicar
o número telefônico visto no anúncio e o utilizado para as negociações
, tudo a desvelar que não era a
verdadeira
responsável pelo imóvel.

Tal percepção ganha avigoro em razão de a acusada ter mencionado a
presença de um estranho no interior da própria residência
e não ter procedido qualquer atuação para repelir a presença daquele
,
bem como diante dos relatos dos policiais militares, estes no sentido de que o imóvel
não possuía contornos de moradia da ré
, mas
, sim,
de

ponto de apoio utilizado pelos infratores após o cometimento de delito
s
.

Aliás, cumpre rememorar que os policiais militares também narraram a
existência de um
equipamento destinado a interromper sinal de rastreamento de veículo
, bem como
asseguraram
que
a acusado

RITA

não abriu o portão do imóvel imediatamente
após
à chegada da guarnição
,

elastério o qual viabilizou a
evasão de outro indivíduo presente no local
,
a permitir a conclusão de

que
possuía prévia ciência
da subtração

e unidade de desígnio com os executores do delito, assim como conhecimento
dos efeito
s
da atuação policial
, suportando-os na crença de eventual impunidade.

Somado a isso,
a defesa não trouxe à baila qualquer álibi sobre a localização da recorrente ao tempo da consumação da subtração patrimonial,

capaz de dissociá-la do evento criminos
o
,

tornando
possível
indicá-la como
a motorista do veículo de apoio utilizado no desenrolar do fato, especialmente porque este também foi apreendido no mesmo imóvel em que ela se encontrava
e houve breve espaço de tempo entre a subtração patrimonial e a
sua
prisão em flagrante.

A propósito, as alegações defensivas no sentido de que
RITA
não possuía carteira de habilitação e
tampouco
sabia conduzir veículos

devem ser rechaçadas
, pois
não ressaíram minimamente comprovadas pela defesa, ônus que lhe competia, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

Com efeito, a prisão da recorrente
no âmbito
d
o imóvel em que a
res furtiva
e o veículo de apoio se encontravam
,

aliada
a
o breve espaço temporal existente
desde
a consumação do fato
até

o
êxito da atuação policial
e demais circunstancias delimitadas
,

leva
à conclusão de que
a
apelante
agiu
em
coautoria
com os executores do delito patrimonial,
inviabilizando
o
acolhimento do pedido de desclassificação da conduta
para o crime de favorecimento real
, por sê-lo de natureza subsidiária, isto é, quando não comprovada a autoria em delito mais severo.

Nesse sentido é a jurisprudência deste e. TJMT:

“(...) O favorecimento real não resulta caracterizado
quando confirmado que o apelante concorreu para prática do roubo (TJMT, AP N.U 0006534-31.2012.8.11.0042)”
(N.U 1001284-39.2021.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022,
Publicado
no DJE 19/12/2022)
– Destaquei.

“(...) Descabe a desclassificação do roubo para qualquer outro delito “quando demonstrado que o agente agiu em coautoria na subtração patrimonial, condição a qual não exige que todos os agentes pratiquem o verbo nuclear descrito no tipo penal, bastando, para tanto, que a função desempenhada seja essencial para a realização e tenha domínio do fato”
(TJMT, Ap. no 1001886-78.2021.8.11.0008)”
(N.U 0000138-72.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/02/2024, Publicado no DJE 18/02/2024) – Destaquei.

Desta feita
,
mantém-
se
o desfecho condenatório.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto,
conheço do recurso
de apelação criminal interposto por
RITA DE CASSIA CARVALHO

e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
inalterada a r. sentença proferida pelo
d. Juízo da 4.a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT na ação penal n.o 1015704-18.2021.8.11.0002
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024